Tribunal: TJSP
Processo: 1021255-96.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais - Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, arguindo ilegitimidade passiva e pleiteando a improcedência ou a mitigação da indenização pelos danos morais – Cancelamento de voo, em virtude de pane elétrica na aeronave e manutenção não programada - Atraso de mais

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais - Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, arguindo ilegitimidade passiva e pleiteando a improcedência ou a mitigação da indenização pelos danos morais – Cancelamento de voo, em virtude de pane elétrica na aeronave e manutenção não programada - Atraso de mais de 48 horas na chegada ao destino – Responsabilidade da transportadora que é de resultado, de conduzir o passageiro com segurança, conforto e presteza - Dano moral tipificado "ipso facto" – Arbitramento de R$15.000,00 excessivo e R$ 10.000,00 mais razoável e proporcional - Atualização monetária desde o arbitramento e juros de mora da citação – Dano material atualizado desde o desembolso e, igualmente acrescido de juros de mora a contar da citação - Manutenção da sentença de parcial procedência – Ônus de sucumbência a cargo da ré, majorados "ope legis" dos honorários advocatícios "art. 85, § 11, do CPC" – Recurso parcialmente provido, com a observação de que os juros de mora são contados da citação.